Tribunal: TCU
Processo: 001.986/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde contra o Acórdão 8673/2019  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos pelo Fundo Nacional de Saúde, contra o Acórdão 8673/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para alterar a determinação contida no item 1.7.1. do acórdão recorrido, que passa a ter a seguinte redação: "ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) que adote as devidas providências, de modo a sanear a situação de paralisia das obras de construção de Unidades Básicas de Saúde nos bairros de Santa Rosa e Nova Vida em Pombal/PB, verificada pelo TCE da Paraíba, e, se for o caso de tomada de contas especiais, encaminhe toda a documentação ao FNS (indicação débito e responsáveis, bem como os documentos pertinentes que embasaram as conclusões do seu relatório), para que este órgão promova a devida abertura da TCE, dando seguimento ao processo, conforme definido no Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário ;" 9.2. enviar cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, desta instrução e da instrução de peça 4, para auxiliar o Denasus na apuração das questões aqui relatadas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.